Tribunal: TCU
Processo: 023.138/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8311/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.138/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Ferreira Cosentino (XXX.804.858-XX); Celia Kazume Kaiya (XXX.669.698-XX); Cleide Harumi Ueno (XXX.924.028-XX); Dirceia Vieira Guimaraes Marim (XXX.694.038-XX); Divanir Pelegrino Garcia (XXX.980.098-XX); Lucia Akemi Nakahara (XXX.424.438-XX); Margareth de Abreu Paranhos Campos (XXX.432.295-XX); Maria das Gracas da Silva Vieira (XXX.124.716-XX); Shie Chun An (XXX.119.688-XX); Sueli Aparecida dos Santos Neves de Oliveira (XXX.106.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.